Tribunal: TJDFT
Processo: 0702064-62.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702064-62.2025.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SOUZA LIMA LTDA IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE PROTECAO DA ORDEM URBANISTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL., DISTRITO FEDERAL SENTENÇA Cuida-se de mandado de segurança impetrado por DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SOUZA LIMA LTDA objetivando a suspensão do ato da autoridade coatora para permitir que possa exercer as suas atividades econômicas nos limites da licença. Em seguida, o apelante pugna pela extinção do processo sem julgamento do mérito com a afirmação de que “considerando o prazo que o presente MS teria efeito”. A petição inicial sequer foi analisada, por óbvio, não houve notificação da autoridade coatora. É a síntese do necessário. Decido Na verdade, trata-se de pedido de desistência, o que cumpre ao Relator homologar, conforme se infere do art. 87, VIII, do RITJDFT, verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] X - homologar desistências e autocomposições das partes. Assim, com fundamento no art. 485, VIII, do CPC, HOMOLOGO o pedido de desistência do mandamus. Sem custas. Intimem-se. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator